Tribunal: TJBA
Processo: 8013201-97.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013201-97.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: HELENO JOSE DE MACEDO

Advogado(s)
:
CRISTIANE SOARES DO NASCIMENTO SAO PEDRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA NÃO RECONHECIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DEPOIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hipercard Banco Múltiplo S.A. contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual foi anunciado o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do CPC, com indeferimento da audiência de instrução e do depoimento pessoal da parte autora. O agravante sustenta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que a prova oral seria imprescindível para esclarecer os fatos controvertidos relativos à alegada fraude em compra realizada com cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova oral e do depoimento pessoal da parte autora, com julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa em demanda envolvendo alegação de compra não reconhecida em cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia versa sobre alegação de compra não reconhecida em cartão de crédito, suposta falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da instituição financeira, matérias cuja comprovação depende predominantemente de prova documental.

O cerceamento de defesa somente se configura quando houver indeferimento injustificado de prova pertinente, necessária e apta a influenciar o julgamento, hipótese não verificada no caso concreto.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, possui competência para apreciar livremente os elementos constantes dos autos e dispensar provas consideradas desnecessárias, conforme os arts. 370 e 371 do CPC.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado da lide quando inexistir necessidade de dilação probatória, especialmente quando os documentos acostados aos autos forem suficientes para formação da convicção judicial.

A pretensão recursal de realização de audiência de instrução e colheita de depoimento pessoal não demonstra utilidade concreta para o esclarecimento dos fatos controvertidos, revelando apenas tentativa de dilação probatória desnecessária.

A decisão agravada apresenta fundamentação adequada e observa o princípio do livre convencimento motivado, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia puder ser solucionada com base na prova documental constante dos autos.

O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes os elementos probatórios já produzidos.

O juiz, como destinatário da prova, pode dispensar a realização de audiência de instrução e julgamento quando entender desnecessária a dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 355, I, 370, 371 e 931. CDC, art. 14. CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.768.536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJBA, AI nº 8042701-87.2021.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, 2ª Vice-Presidência, j. 23.06.2022; TJBA, APL nº 8025249-95.2020.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 04.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8013201-97.2026.8.05.0000
, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.
,
e, como Agravado,
HELENO JOSE DE MACEDO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.